Tribunal: STF
Processo: Rcl 70298
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA A DIREITO OBJETIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que reformou a sentença para condenar a parte ora agravante ao pagamento de verbas trabalhistas.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar o cabimento da reclamação.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Revela-se inadmissível a ação reclamatória em suposta violação direta de dispositivos legais ou constitucionais, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 988, do CPC.



    IV - DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.